Tribunal: TJMT
Processo: 1084995-06.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084995-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR ALARCON FERNANDES - CPF: 096.581.529-37 (RECORRIDO), LUDMYLA BELLO NEVES DE FARIAS - CPF: 079.172.419-04 (ADVOGADO), STEPHANY BENIN FELIZARDO - CPF: 057.309.751-80 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.

3.

Havendo injusta interrupção do fornecimento de energia elétrica, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) para cada Reclamante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia, bem como condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a cada um dos Reclamantes.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, que não há registro de interrupção da energia elétrica ocorrido no dia 28/11/2024.

Sustentou que o direito vindicado pela parte Recorrida não merece prosperar.

Inicialmente, verifico que a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente não merece prosperar.

Com efeito, a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que o legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, são considerados consumidores todas as vítimas do evento danoso, e a jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os moradores do imóvel afetado pelo corte indevido da energia possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos sofridos.

No caso concreto, restou comprovado que Stephany Benin, segunda recorrida, reside no imóvel afetado. Assim, a interrupção indevida da energia também lhe causou transtornos, o que configura sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve o corte indevido da energia elétrica do Recorrido.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifica-se nos autos que restou demonstrado a ocorrência da interrupção da energia através dos vídeos e fotos, bem como restou demonstrado que o Recorrido estava adimplente.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção indevida gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

6. Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora a partir da citação, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000394-56.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autoes, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025